Tribunal: STF
Processo: HC 203143
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Crime de denunciação caluniosa. Trancamento da ação penal. Impetração dirigida contra decisão monocrática em que se indeferiu liminar em habeas corpus requerido ao Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula nº 691/STF. Precedentes. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Precedentes. Constrangimento ilegal decorrente de supostos procedimentos administrativos perante o Conselho Nacional de Justiça. Ausência de ameaça direta ou indireta à liberdade de locomoção do paciente. Não cabimento da impetração. Habeas corpus impetrado contra ato omissivo ou comissivo de juiz de primeiro grau. Ilegitimidade. Agravo regimental não provido.



    1. A hipótese narrada nos autos não enseja a superação do enunciado da Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal.



    2. Segundo a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não se admite habeas corpus no qual não se demonstra risco efetivo de constrição à liberdade de locomoção física (HC nº 113.592/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/2/14).



    3. O Supremo Tribunal Federal não detém legitimidade para processar e julgar habeas corpus impetrado contra ato omissivo ou comissivo de juiz de primeiro grau ou de tribunal de segundo grau (v.g. HC nº 153.170/SP, de minha relatoria, DJe de 6/3/18).



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.